Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE VENHA A SER TRASNPORTADO PARA OUTRO ESTADO OU PARA O EXTERIOR. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO POR MEIO DE FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais. 1.1. Ainda que a vítima tenha reconhecido os réus apenas na fase inquisitorial por meio de fotografia, sua palavra possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio. Notadamente quando suas declarações são corroboradas com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas policiais.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.